Tribunal: TJDFT
Processo: 0744321-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
SOB Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744321-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, ROBERTA RODRIGUES HONORATO, RODRIGO RODRIGUES HONORATO AGRAVADO: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O PROCESSO - 0744608-36.2024.8.07.0000: Trata-se de agravo de instrumento interposto por FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra a decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO n. 0728420-62.2024.8.07.0001, determinou o desconto de parte do valor cobrado na inicial, nos seguintes termos (ID 211797286 – origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada no ID 208803843. Defende, em breve síntese, que este Juízo teria se omitido em relação ao fato do valor afeto à condenação já ter sido depositado no bojo dos autos principais n. 0740432-48.2023.8.07.0000, conforme comprovante de pagamento coligido ao ID 208806995 - pág. 35 destes autos, pelo que deveria este processo ser extinto. Instado a se manifestar, confirmoua parte credora o depósito dos valores em questão junto aos autos principais, mas afirmou que o depósito foi realizado a menor, tendo também alegado que os valores não estariam em sua esfera de disponibilidade. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, entendo que não assiste razão à parte embargante. Isso porque não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada.Como a parte credora não noticiou, na petição inicial de ID 203691548, a existência dodepósito em questão, não foi sequer possível perquirir a seu respeito. De toda sorte, o meio adequado para se alegarcausa extintiva da obrigação, tal como na hipótese vertente, é a impugnação ao cumprimento de sentença, e não os embargos de declaração, de acordo com a regra insculpida no art. 525, § 1°, VII, do CPC. REJEITO, com isso, os aclaratórios em exame. Entretanto, considerando que houve notícia de que o importe de R$ 125.000,00 foi depositado no processo principal n.0740432-48.2023.8.07.0000, entendo que este cumprimento provisório de sentença deverá prosseguir somente em relação à diferença entre os valores reputados devidos pela parte exequente e o importe que já foi efetivamente depositado pela parte devedora, isto é, R$ 45.157,74 (R$ 170.157,74 - R$ 125.000,00). Não há, vale destacar, mesmo sob a alegação de que o depósito levado a efeito nos autos principais não estaria disponível ao credor, interesse de agir do credor em relação à perseguição do crédito integral deR$ 170.157,74. É que, mesmo se o valor remanescente restar eventualmenteadimplido neste feito, também não poderá ele, ao menos momentaneamente, ser liberado ao exequente, tendo em vista que se trata de cumprimento provisório de sentença, pelo que haveria de se aguardar, de toda forma, o trânsito em julgado do provimento exequendo (a menos que o credor resolva prestar caução idônea e suficiente, ou demonstre alguma situação legal que autorize a sua dispensa). Por fim, consigno que, caso a parte devedora não concorde com o valor buscado pelo credor (R$ 170.157,74), deverá suscitar tal questão através do meio processual adequado (impugnação ao cumprimento de sentença), em observância ao art.525, § 1°, VII, do CPC. Aguarde-se, dito isso, o transcurso do prazo referente ao pagamento voluntário e/ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. I. A decisão ID 65876645 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Embargos declaratórios (ID 66236626) não acolhidos (ID 72169621). Contrarrazões no ID 66466957. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 65303183 e ID 65303185). É o relatório. PROCESSO - 0744321-73.2024.8.07.0000: Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOFFRE RODRIGUES HONORATO e outros contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO n. 0728420-62.2024.8.07.0001, determinou o desconto de parte do valor cobrado na inicial, nos seguintes termos (ID 211797286 – origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada no ID 208803843. Defende, em breve síntese, que este Juízo teria se omitido em relação ao fato do valor afeto à condenação já ter sido depositado no bojo dos autos principais n. 0740432-48.2023.8.07.0000, conforme comprovante de pagamento coligido ao ID 208806995 - pág. 35 destes autos, pelo que deveria este processo ser extinto. Instado a se manifestar, confirmoua parte credora o depósito dos valores em questão junto aos autos principais, mas afirmou que o depósito foi realizado a menor, tendo também alegado que os valores não estariam em sua esfera de disponibilidade. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, entendo que não assiste razão à parte embargante. Isso porque não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada.Como a parte credora não noticiou, na petição inicial de ID 203691548, a existência dodepósito em questão, não foi sequer possível perquirir a seu respeito. De toda sorte, o meio adequado para se alegarcausa extintiva da obrigação, tal como na hipótese vertente, é a impugnação ao cumprimento de sentença, e não os embargos de declaração, de acordo com a regra insculpida no art. 525, § 1°, VII, do CPC. REJEITO, com isso, os aclaratórios em exame. Entretanto, considerando que houve notícia de que o importe de R$ 125.000,00 foi depositado no processo principal n.0740432-48.2023.8.07.0000, entendo que este cumprimento provisório de sentença deverá prosseguir somente em relação à diferença entre os valores reputados devidos pela parte exequente e o importe que já foi efetivamente depositado pela parte devedora, isto é, R$ 45.157,74 (R$ 170.157,74 - R$ 125.000,00). Não há, vale destacar, mesmo sob a alegação de que o depósito levado a efeito nos autos principais não estaria disponível ao credor, interesse de agir do credor em relação à perseguição do crédito integral deR$ 170.157,74. É que, mesmo se o valor remanescente restar eventualmenteadimplido neste feito, também não poderá ele, ao menos momentaneamente, ser liberado ao exequente, tendo em vista que se trata de cumprimento provisório de sentença, pelo que haveria de se aguardar, de toda forma, o trânsito em julgado do provimento exequendo (a menos que o credor resolva prestar caução idônea e suficiente, ou demonstre alguma situação legal que autorize a sua dispensa). Por fim, consigno que, caso a parte devedora não concorde com o valor buscado pelo credor (R$ 170.157,74), deverá suscitar tal questão através do meio processual adequado (impugnação ao cumprimento de sentença), em observância ao art.525, § 1°, VII, do CPC. Aguarde-se, dito isso, o transcurso do prazo referente ao pagamento voluntário e/ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. I. A decisão ID 65491149 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões no ID 66271894. DECIDO O cumprimento provisório de decisão foi protocolizado buscando unicamente a execução de multa por interposição de recurso protelatório que foi aplicada contra a empresa agravada. Acontece que a multa em cobrança foi posteriormente afastada por decisão do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no Recurso Especial no 2761529-DF, conforme noticiado no ID 221677307 dos autos de origem. Essa situação acarreta a necessidade de suspensão deste recurso por prejudicialidade externa, pois a confirmação da decisão que afastou a multa tornará sem objeto o cumprimento provisório de decisão e, consequentemente, o presente agravo de instrumento. A medida é prevista no art. 313 do Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...) Com fundamento no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, determino a suspensão deste recurso até o trânsito em julgado do Recurso Especial no 2761529-DF. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator